Tribunal: STF
Processo: RHC 260752
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSÉDIO SEXUAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ART. 69 DO CPM. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA(ART. 84, II, do CPM). AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 915.550/MG (e-doc. 38).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime do art. 216-A c/c 70, inc. II, al. “a”, do Código Penal (assédio sexual) (e-doc. 8).



    3. O Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais deu provimento, em parte, à apelação da defesa apenas para decotar a agravante do art. 70, inc. II, al. “a”, do CPM, restando a pena definitiva fixada em 1 ano e 2 meses de detenção (e-doc. 5). Contra essa decisão, impetrou-se o mencionado habeas corpus no STJ.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente sustenta a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base e para a negativa do benefício da suspensão condicional da pena. Pondera que a consideração negativa das circunstâncias judiciais fundaram-se em juízos subjetivos, genéricos ou inerentes ao tipo penal. Do mesmo modo, afirma que “a vedação ao sursis fundamentou-se em justificativa abstrata, que seria capaz de ser utilizada em qualquer outro caso e para qualquer outro delito castrense”.



    5. Requer o provimento do recurso ordinário, a fim de ser concedida a ordem para fixar a pena-base no mínimo legal e conceder o benefício da suspensão condicional da pena.



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 61).



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. Na sentença condenatória, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar, na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado de primeiro grau assentou:



    “Na fixação da pena-base, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 69, do CPM, assim foi examinada a conduta do acusado:



    a) Da gravidade do crime: a conduta é grave, tanto para a Administração Militar, quanto para a vítima, na medida em que o réu vale-se da sua condição funcional para a prática do delito, aproveita a ascensão de superioridade na relação de trabalho para viabilizar a prática de assédio, como foi o caso dos autos, além de ter causado grande constrangimento para a vítima, sendo essa circunstância desfavorável;



    b) Em relação à personalidade do réu: revelou ser dissimulada e covarde, uma vez que não se importou com os sentimentos da vítima, submetendo-a a sua vontade lasciva e imoral, sendo essa circunstância desfavorável;



    c) A extensão do dano: examinando os autos, verificamos que o delito constitui uma grave violação da dignidade do ser humano, uma vez que além de desrespeitar a condição de mulher e profissional, causou-lhe sérios danos de ordem psicológica e psiquiátrica, sendo-lhe desfavorável;



    d) Dos meios empregados: nada a considerar;



    e) Modo de execução: este lhe é desfavorável, uma vez que criou um grupo de WhatsApp para assuntos atinentes ao trabalho, valendo-se o réu para obter o telefone da vítima e enviar as mensagens assediadoras, que o inclusive, impedia que a vítima bloqueasse, até porque, era seu chefe direto, ficando a vítima exposta constantemente às mensagens;



    f) Os motivos determinantes do crime: lascívia e desejo de obter vantagem sexual, sendo-lhe desfavorável;



    g) O tempo do crime: não há nada nesta circunstância que indique a elevação da pena-base;



    h) O lugar do crime: não há nada nesta circunstância que indique a elevação da pena-base;



    i) Antecedentes do réu: não há condenação anterior pelo mesmo crime, esse item;



    j ) Insensibilidade do crime/ arrependimento após o crime: não verifiquei qualquer remorso ou arrependimento da prática do crime por parte do réu , portanto, desfavorável;



    Cotejando-se o conjunto das circunstâncias judiciais, fixamos a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção.” (e-doc. 8, p. 7-8)



    8. O Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais e o Superior Tribunal de Justiça corroboraram o entendimento (e-docs. 5 e 38).



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    10. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    11.Conforme o disposto no art. 69 do Código Penal Militar, na fixação da pena-base, deve-se levar em consideração “a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime”.



    12. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. As instâncias antecedentes consignaram, expressamente, os motivos pelos quais entenderam devida a valoração negativa das circunstâncias judiciais, as quais extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal. Destacaram, especialmente, a gravidade e o modo de execução do delito, o fato de o recorrente ter se aproveitado da sua condição de superior hierárquico, além da extensão dos danos psicológicos causados à vítima.



    13. Saliente-se que o Magistrado sentenciante, ao considerar as circunstâncias judiciais negativas, fixou a pena-base em 1 ano e 2 meses, dentro do intervalo de 1 a 2 anos. Não se constata desproporcionalidade no cálculo, uma vez que a reprimenda, na primeira fase da dosimetria, foi majorada em apenas 2 meses, o que corresponde a 1/6 do mínimo legal, ainda que tenham sido consideradas desfavoravelmente 6 circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM.



    14. Por fim, quanto ao articulado a respeito da suspensão condicional da pena, o juízo sentenciante afastou o benefício em razão dos “motivos e circunstâncias do crime, especialmente a repercussão para a disciplina militar, uma vez que se valeu da condição funcional de chefe da Seção para assediar sexualmente funcionária civil, nos termos do art. 84, inciso II, do CPM” (e-doc. 8, p. 8).



    15. No ponto em questão, também não se vislumbra ilegalidade. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal estabelece que a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal (norma praticamente idêntica ao artigo 84, inciso II, do Código Penal Militar, aplicável ao caso), não constitui direito subjetivo do condenado. Trata-se de faculdade discricionária do magistrado, a ser concedida apenas quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, demonstrarem a adequação do benefício. Confira-se os seguintes precedentes, aplicáveis, mutatis mutantis, ao presente caso:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (ART. 288 DO CP). PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR À 4 (QUATRO) ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL. SURSIS DEFERIDO PELA CORTE ESTADUAL. A CONCESSÃO INDEVIDA DE UM BENEFÍCIO NÃO PODE FUNDAMENTAR O DEFERIMENTO DE OUTRO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos não é mera decorrência do quantum de pena fixado, exigindo-se concomitantemente a análise das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, a que faz remissão o artigo 44, inciso III, do mesmo Código. 2. As circunstâncias judiciais – quando desfavoráveis – revelam a inviabilidade da substituição da sanção corporal, em razão do não preenchimento dos requisitos elencados no artigo 44, inciso III, do Código Penal. Precedentes: RHC 112.875, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 19.11.12; RHC 114.742, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 08.11.12 e HC 103.824, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 05.11.10. 3. In casu, a paciente foi condenada a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de falsificação de documento particular (artigo 288 do CP). A vedação à substituição da pena corporal deu-se à luz das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao julgar a apelação interposta pela defesa, em decisão fundamentada, procedeu a uma valoração negativa da personalidade do agente, voltada para a reiteração no cometimento de delitos, tendo em vista que praticou sucessivas clonagens e utilizou, por várias vezes, cartões de crédito falsificados. 4. A rigor, a paciente não teria direito sequer à concessão do sursis, tendo em vista que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis também obsta o deferimento deste benefício, nos termos do artigo 77, inciso II, do Código Penal. A concessão indevida de um benefício não pode fundamentar o deferimento de outro. 5. Ordem de habeas corpus indeferida.”



    (HC nº 111.008/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/03/2013, p. 01/04/2013; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. MATÉRIA DE ESTRITO CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017. 2. A revisão da pena fixada pelas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento na via do habeas corpus, ‘por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018). 3. A manutenção da higidez das circunstâncias judiciais, tais como reconhecidas nas instâncias precedentes, leva à inviabilidade dos pleitos de fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena do paciente, de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de aplicação do benefício da suspensão condicional da pena, todos eles influenciados pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 157.504-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2018, p. 30/11/2018; grifos nossos)



    16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator